Tribunal: STF
Processo: RE 1507866
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Recurso inominado. Aposentadoria especial. Policial civil. Servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da EC n° 41/2003. Sentença que reconheceu o direito de o servidor aposentar-se voluntariamente, com integralidade e paridade remuneratória, como Escrivão de Polícia de 2ª Classe, em atividade. Recurso da SPPREV objetivando a suspensão do feito e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Suspensão por processamento do Tema n° 21 de IRDR neste E. TJSP. Descabimento. Decisão de suspensão do IRDR que impede apenas a aplicação obrigatória da tese fixada e não o julgamento desta lide. Ausência de prorrogação expressa da ordem de suspensão no acórdão paradigma após o transcurso de um ano. Reconhecimento da repercussão geral no RE n° 1.162.672/SP pelo C. STF (Tema n° 1.019), que não determinou o sobrestamento de todos os processos em trâmite no país. Comprovação dos requisitos de tempo de contribuição e exercício em cargo de natureza estritamente policial. Inteligência do artigo 1° da Lei Complementar n° 51/85 e do artigo 40, § 4°, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, pp. 13-22):



    “(...) forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional n° 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6° e 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/03 e do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05, já mencionadas acima.



    E, pelos mesmos fundamentos já explicitados acima, observe-se que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3°, 6° e 6º-A da Emenda Constitucional n° 41/03 e no artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05!



    (...)



    Sucede que essa forma de interpretar o direito não adere aos termos do artigo 6º, IV, da EC 41/03 e do artigo 3°, II, da EC 47/05, pois estes dois dispositivos promoveram uma cisão entre os requisitos de tempo de carreira e tempo no cargo em que se der a aposentadoria, o que importa na superação da ambiguidade criada pela Emenda Constitucional n° 20/98 (a qual foi inclusive revogada expressamente) em relação aos servidores que ocupam cargos em carreiras escalonadas 



    Dessa forma, com relação aos servidores ocupantes de cargos em carreiras escalonadas, que pretendam se aposentar com base nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos de tempo na carreira e de tempo no cargo.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJSP inadmitiu o recurso ante a consonância do acórdão com o Tema 1019 de RG (eDOC 17).



    A parte recorrente interpôs agravo interno requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento final do referido paradigma de repercussão geral (eDOC 20).



    O órgão julgador deu provimento ao agravo e admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22). 



    Recebidos os autos na origem, a Turma manteve o acórdão recorrido pela consonância com o Tema 1019 (eDOC 33).



    A SPREV e o Estado de São Paulo interpuseram novo recurso extraordinário (eDOC 38).



    O recurso foi admitido (eDOC 41).



    É o relatório. Decido



    A Turma de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 36, pp. 3-7):



    “Compulsando detidamente os autos, verifico que não há adequação a ser realizada após a prolação do acórdão de fls. 164/171, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário. Com efeito, ao julgar o RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019 de Repercussão Geral), o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, já transitada em julgado:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    À luz do paradigma fixado pela Suprema Corte, verifica-se que o acórdão de fls.164/171 decidiu exatamente conforme os termos do entendimento acima, ainda que não tenha feito alusão expressa ao seu teor, até porque à época ainda não havia sido julgado o leading case em questão. Conforme havia sido decidido em primeiro grau de jurisdição (fls. 107/113),o acórdão anteriormente prolatado por esta Turma reconheceu que a parte autora já havia preenchido os requisitos para sua aposentadoria em 05 de novembro de 2019, isto é, antes do advento da EC nº 103/19.



    Por conseguinte, tratando-se a requerente de policial civil aposentada que ingressou no serviço público estadual em 1997 (fls. 41/45), antes das ECs nº 20/98 e 41/03, reconheceu-se o direito à aposentadoria com seus proventos calculados com base na regra da integralidade e, também da paridade, devendo-se acrescentar, nesse ponto, que no Estado de São Paulo o art. 135 da LCE nº 207/79 remete ao art. 232 da LCE nº 10.261/08, o qual, por seu turno, prevê tal benefício ao estipular que “qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção.”



    Acrescento que o mesmo C. STF já teve a oportunidade de definir que acontrovérsia acerca do direito à paridade do servidor público policial civil que preencheu os requisitos previstos na LCE nº 51/85 é infraconstitucional, razão pela qual a exegese acima não viola o entendimento da Suprema Corte.



    Destarte, consoante o entendimento do C. STF, a parte autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria com proventos que devem observar a a integralidade e aparidade, nos termos definidos na sentença e mantidos por esta Turma recursal.



    Aliás, após o julgamento do Tema nº 1.019, o E. TJSP passou a decidir exatamente desta forma em situações similares, notadamente em sede de juízo de adequação.



    (...)



    É dizer, não houve qualquer violação à tese ao final fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 1.019, uma vez que o recurso inominado interposto pela parte requerida teve seu provimento negado justamente em consonância com a tese em questão”. (grifos nossos)



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente